Tribunal: STF
Processo: Rcl 93381
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação formalizada pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), em desfavor de acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0020845-17.2022.5.04.0561, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), no Recurso Extraordinário nº 1.298.647/SP (Tema nº 1.118 no ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

    2. A reclamante narra que “a demanda em que se originou o cabimento da presente reclamação é a reclamação trabalhista autuada sob o nº 002084517.2022.5.04.0561, movida por EMANUEL MAURICIO OLIVEIRA DOS SANTOS contra a SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA, sua empregadora direta, e a CORSAN, empresa pública que figurou como tomadora dos serviços.”. Complementa que “a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferiu acórdão que reconheceu a condenação da CORSAN em responsabilidade subsidiária”.

    3. Noticia que a autoridade reclamada “fundamentou a manutenção da condenação em um argumento no qual menciona a ausência de prova da fiscalização efetiva, sem prova robusta e concreta da falha. Fundamenta a decisão no número de processos que a empresa contratada possui, como se isso tivesse alguma ligação com a fiscalização da entidade da Administração Pública. Inverte o ônus da prova, reconhecendo a tese do Tema 1.118 em abstrato e a descartando em concreto”.

    4. Alega que o TRT 4ª Região “adotou uma interpretação que mina a efetividade do que foi decidido pelo STF - seja no tema 246, seja na ADC 16 - pois cria um caminho para a responsabilização subsidiária que prescinde da demonstração ativa da culpa do ente público pela parte demandante, responsabilizando automaticamente a Administração Pública o que o precedente da Suprema Corte buscou afastar”.

    5. Defende que a argumentação da decisão reclamada “explicitamente a inversão do ônus e o mero descumprimento das obrigações por parte da real empregadora, o que contraria o entendimento vinculante do STF. O STF não permite que a responsabilização decorra da ausência de prova da fiscalização pelo ente público, mas sim da prova da negligência feita pelo trabalhador”.

    6. Requer “a procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020845-17.2022.5.04.0561, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF em controle concentrado (ADC 16) e controle difuso (RE 1.298.647 – Tema 1.118 / RE 760.931 – Tema 246), para afastar de imediato a responsabilidade subsidiária da CORSAN, ou, sucessivamente, determinar que outra decisão seja proferida observando o precedente vinculante”.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    11. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.

    12. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

    13. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

    14. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.

    15. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos).

    16. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema nº RG 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
(RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025).
    17. No processo de origem, verifica-se que a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, manteve a condenação subsidiária do reclamante, conforme se extrai dos seguintes trechos do decisum (e-doc. 54, p. 227-232):

“(...) RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA CORSAN
5. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. BENEFÍCIO DE ORDEM
Aduz a reclamada que não estão presentes nos autos os requisitos legais acerca da responsabilidade subsidiária, na medida em que o contrato de prestação de serviços, por si só, não presume a prestação de serviços pelo recorrido. Se faz necessário haver o efetivo labor em prol da recorrente, o que não ocorreu no caso em comento. Que cumpriu com a fiscalização do contrato. Cita os arts. 70 e 71 da Lei 8.666/93, bem como a S. 331/TST. Defende ser incabível dizer que a recorrente agiu com culpa in eligendo, visto que verificou a regularidade da primeira reclamada, bem como, não há culpa in vigilando, pois exerceu a fiscalização e controle externos que estão dentro de sua alçada. Requer a reforma da sentença. Caso mantida, a recorrente requer seja, ao menos, limitado o período do contrato existe entre as partes bem como a declaração expressa de aplicação do benefício de ordem, sendo executados, primeiramente, todos os bens em nome da pessoa jurídica, assim como créditos a serem satisfeitos aos credores, através do processo de recuperação judicial da primeira reclamada. Além disso, desde já requer o pronunciamento a respeito de eventual necessidade de redirecionamento da execução. Pois, para o redirecionamento ao devedor subsidiário, devem, necessariamente, ser exauridas todas as tentativas de execução contra o devedor principal e seus sócios, inclusive requerendo a autorização para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.
Constou em sentença:
“Responsabilidade da segunda reclamada
O reclamante aduz que a segunda reclamada matinha contrato de prestação de serviços com a primeira reclamada. Afirma que sempre desempenhou suas atividades em prol da segunda reclamada. Diante de tais fatos, requer o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da segunda reclamada.
Incontroverso que a 1ª reclamada celebrou contratos de prestação de serviços com a 2ª reclamada, conforme admitido pela reclamada Corsan na contestação (fl. 141).
Dessa forma, a Administração Pública responde subsidiariamente pelos créditos trabalhistas reconhecidos em juízo, pois evidenciada a sua culpa decorrente da falha no dever de fiscalizar o adimplemento da obrigações laborais da empresa que lhe presta serviços.
Sobre esse aspecto, é aplicável o entendimento da Súmula 331, V, do TST: "Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada".
Da mesma forma, é o teor da Súmula 11 deste E.TRT4: "A norma do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária das entidades da administração pública, direta e indireta, tomadoras dos serviços."
Cumpre ressaltar, ainda, que a 2ª segunda reclamada não comprovou que cumpriu as determinações previstas no artigo 67 "caput" e § 1º da lei 8.666/1993 no sentido de fiscalizar a execução do contrato até o final, inclusive e, principalmente, o adimplemento das verbas rescisórias. Referida fiscalização deve ser aqui entendida de maneira ampla, como adimplemento de contribuições previdenciárias, FGTS, tributárias e trabalhistas.
Destaco que na decisão da ADC 16, que declarou constitucional o art. 71, §1º da Lei 8.666/93, o STF permitiu a responsabilização do tomador de serviços, em razão da culpa na fiscalização do correto cumprimento do contrato de prestação de serviços, como é o caso dos autos.
Ainda, no julgamento do Tema 246, o STF estabeleceu a seguinte tese para a hipótese de responsabilidade de ente público pelo adimplemento de débitos trabalhistas: "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. Porém, conforme referido, a condenação subsidiária do ente púbico, no caso, se dá pela ausência de fiscalização efetiva, e não como forma de transferência automática de responsabilidade ao Estado.
Em razão dessa relação contratual de prestação de serviços, é ônus da tomadora comprovar que a parte autora não prestou serviços em seu favor ou prestou em período inferior à relação jurídica havia entre as reclamadas, o que não ocorreu.
Dessa forma, a responsabilidade abrange todas as verbas trabalhistas objeto da presente condenação, inclusive as verbas rescisórias, multas e demais encargos previdenciários e fiscais, referentes ao período do contrato de prestação de serviços havido entre tomador e prestador de serviços (Súmula 331, VI, do TST e Súmula 47 deste E.TRT4).
Assim, julgo procedente o pedido para reconhecer a responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada em relação a todas as verbas objeto da condenação, referentes ao período da prestação de serviços.”
O reclamante foi admitido pela primeira reclamada, como vigilante, e desenvolveu suas atividades na segunda reclamada durante toda a contratualidade.
(...)
A parte autora desincumbiu-se de seus ônus probatório. Destaca-se especialmente que a consulta ao banco de dados deste TRT, apenas nos doze meses mais recentes, revela 603 resultados com o nome da reclamada prestadora, caracterizando-se controvérsia sobre descumprimentos mais elementares dos contratos de trabalho, tais como pagamentos salariais e/ou de parcelas rescisórias.
Estão esclarecidos os fatos relativos ao ônus probatórios. Recordem-se, agora, os alicerces legais e jurisprudenciais, a serem observados, no caso dos autos.
A jurisprudência trabalhista, consubstanciada na Súmula nº 331, inciso IV, do TST, prevê a possibilidade de responsabilização da EMPRESA tomadora de serviços de modo subsidiário pelas obrigações do empregador (empresa interposta), desde que tenha participado da relação processual.
Firmou-se, ainda, entendimento no sentido de que o disposto na Lei 8.666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária do ente público, quando tomador de serviços.
(...)
Não se nega a validade do contrato de prestação de serviços firmado entre as empresas. A responsabilidade subsidiária não se confunde com a solidária. A responsabilidade subsidiária está vinculada a eventual comprovação de falta de idoneidade financeira do empregador, caso em que o tomador de serviços é chamado a responder pelos débitos trabalhistas, já que foi o beneficiário do trabalho executado pela parte reclamante.
Recorde-se que na hipótese dos autos a culpa "in vigilando" da Administração Pública está configurada. O só cumprimento dos rituais legais na contratação não atesta ter sido diligente o tomador de serviços, ao longo do contrato, a ponto de não ser responsabilizado.
Diante desse quadro, não há falar em violação ao disposto nos artigos 70 e 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93 em decorrência da responsabilidade subsidiária reconhecida afirmada. Ademais, as normas invocadas não vedam a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços.
Note-se que não se está dizendo que tais normas são inconstitucionais, e sim, que são inaplicáveis ao caso. Assim, é exatamente por ter-se por válido o contrato de prestação de serviços entabulado entre as empresas que a responsabilidade desta é meramente subsidiária.
Repete-se que afirmar que, em se adotando o entendimento do item IV, da Súmula 331, do TST, inexiste violação a Súmula Vinculante 10, do STF. Nesse sentido, os fundamentos da decisão prolatada pelo Min. Ricardo Lewandowski, Relator na Rcl. 7218/AM. No mesmo sentido Informativo do STF nº 585, relativo à Reclamação 8550 AgR/SP, rel. Min. Eros Grau.
Ressalte-se que em julgamento no STF, na análise da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, ADC/16, cuja decisão foi publicada no DJE e DOU 02-12-10, embora tenha sido julgada constitucional a referida norma, o Supremo Tribunal Federal, nos debates e fundamentos da decisão considerou que "não significaria que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não viesse a gerar essa responsabilidade". Veja-se nesse sentido o Informativo de nº 610 (22 a 26 de novembro de 2010).
Cabível a responsabilização do ente público, aqui também reclamado, de forma subsidiária, pelos créditos trabalhistas reconhecidos à parte autora.
Sendo assim, não se trata de mera presunção de culpa, no caso concreto. Houve, sim, insuficiência de fiscalização.
(...)
Mesmo que a reclamada tenha fiscalizado, tal fiscalização não foi suficiente.
Cumpre destacar que a responsabilidade subsidiária, de elaboração jurisprudencial, tem por finalidade resguardar os créditos trabalhistas, de natureza alimentar, de eventuais inadimplementos por parte do empregador, o que não é inconstitucional. A responsabilidade subsidiária nada mais é que a responsabilidade solidária sujeita ao ""benefício de ordem"". O tomador dos serviços deve ter o cuidado de contratar empresas com capacidade econômica e financeira para cumprir com os encargos trabalhistas e sociais em relação aos empregados contratados, fiscalizar o cumprimento de tais obrigações, e ainda assim não estará isento de responsabilidade se restarem inadimplidos direitos trabalhistas.
Além disso, discussões sobre responsabilização dos sócios da primeira reclamada são atinentes à fase de execução.
Por fim, descabe limitar a responsabilização, uma vez que o reclamante prestou serviços em prol da segunda reclamada por toda a sua contratualidade.
Sentença mantida.(...)”

    18. Nesse cenário, constata-se que, ao manter a condenação do ente público por responsabilidade subsidiária, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa e imputando-lhe, inclusive, o ônus da prova, o Tribunal reclamado se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

    19. Vê-se que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do reclamante ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.

    20. Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.

    21. Por oportuno, entendo importante destacar que o eventual não acatamento das decisões-paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da repercussão geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.

    22. São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva de dívidas trabalhistas à Administração estatal. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:

“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.
Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).

    23. Com efeito, ao reforçar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

    24. Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:

“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Desse modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Condeno a parte sucumbente na presente reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem (exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita - art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015).”
(Rcl nº 57.379-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p.  27/04/2023; grifos nossos).
  
“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Direito do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16, no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e ao teor da Súmula Vinculante 10. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 55.565-AgR/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
  
“Agravo regimental em reclamação. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral, na ADC nº 16 e na Súmula Vinculante nº 10. Responsabilidade subsidiária da administração pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da administração pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. A imputação de responsabilidade ao Poder Público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG. constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 3. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas, antes, na suposta omissão na fiscalização contratual, com base na ausência de provas nos autos, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisõe